Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão proferida no bojo de inventário. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403